Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pedida pelo Agravante em desfavor da empresa Executada e de seus sócios. Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença em razão de dispositivo de sentença que condenou o Executado a restituir, em favor do Demandante a quantia de R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso e de juros de mora a partir da citação. O Agravante sustenta, em síntese, que não foi possível a localização de bens penhoráveis da empresa devedora, sendo que a parte executada compareceu nos autos (única manifestação após o cumprimento de sentença) informando que a empresa estava funcionando regularmente, assim como indicou o endereço do sócio (ID n° 23012724 no processo de origem) que representava a empresa. Entretanto, conforme certidão do oficial de justiça, o mesmo compareceu ao local e foi informado que a parte executada é desconhecida (ID n° 38754461). Em sede de Decisão Interlocutória, o magistrado intimou o executado para esclarecer o motivo pelo qual indicou o endereço desconhecido como seu (ID n° 38987582), porém transcorreu o prazo sem manifestação da parte executada (ID n° 40106294), sendo aplicada a multa por litigância de má-fé (ID n° 40423949). Pondera, ainda, que foi pedido o incidente da desconsideração da personalidade jurídica e a intimação dos sócios para responderem a presente ação, entretanto, a sócia Cristiane estava se ocultando da citação e foi citada por hora certa (ID n°137482732), o qual transcorreu o prazo sem a manifestação nos autos (ID n° 140088784). Argumenta, diante de tais fatos, que a executada está se esquivando de suas obrigações, dando informações equivocadas para frustrar o cumprimento de sentença, bem como aponta a inexistência de bens para resguardar o débito. Acrescenta que houve o encerramento das atividades da empresa executada na junta comercial somente após sua intimação para informar se as atividades estavam funcionando normalmente. Por fim, apontando a existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeitos suspensivo ao recurso, diante da possível ocorrência de prescrição intercorrente e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, com a satisfação do crédito por meio dos bens dos sócios. É a suma dos fatos. De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC. Com efeito, a desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso dos autos, por ora, não há a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”, sendo certo que o encerramento irregular da empresa não é suficiente por si só para indicar o desvio de finalidade da empresa, porquanto para caracterizar esta hipótese necessário indicar a prática concreta de ato ilícito que busca frustrar a execução. Vale destacar que o encerramento irregular da empresa não é suficiente por si só para indicar o desvio de finalidade da empresa, porquanto para caracterizar esta hipótese necessário indicar a prática concreta de ato ilícito que busca frustrar a execução. A respeito do tema, vale destacar o Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.” Da mesma forma, somente a ausência de bens passíveis de penhora não caracteriza abuso da personalidade jurídica, sobretudo porque não demonstrada especificamente e de forma concreta qual o ato ilícito praticado indicativo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. A mera alegação sem a comprovação fática de atos autorizadores da medida excepcional não é suficiente para a concessão do pedido. Nesse contexto, tem-se que o credor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos ensejadores da medida pleiteada. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento que manteve decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou de "confusão patrimonial". II. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortina, por si só, abuso por "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão n.893888, 20150020174045AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 28/09/2015. Pág.: 237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. ART. 795, § 4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica, a instauração do aludido incidente cabe, tão somente, se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1038058, 07063396920178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, quanto ao endereço da empresa, esta E. Corte já decidiu que “(...) a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens” (Acórdão 1225996, 07186996520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, diante da ausência de indicativos sólidos para a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, é de se manter a r. decisão impugnada. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar apenas para conceder a gratuidade de justiça ao Recorrente. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator